Tribunal: TJES
Processo: 5003470-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003470-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: WALQUIRIA VIEIRA DIAS GAVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA NO PRAZO DE DESISTÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que se inscreveu em curso de pós-graduação ofertado pela requerida, mas dentro do prazo de 7 dias previsto no art. 49 do CDC, ao ler o contrato, não aceitou os termos previstos pela ré e desistiu do curso. Relata que solicitou o cancelamento da inscrição, mas foi orientada a aceitar o instrumento de contrato para que seu pedido fosse atendido, com o que não concorda. Requer a restituição dos valores cobrados e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o reembolso de R$158,00 em favor da autora, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 e a interrupção definitiva das cobranças. A requerida pugna pela reforma da sentença, em seu recurso inominado. A requerente, em contrarrazões, pleiteia seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Quanto à falha narrada nos autos, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, houve manifestação de desistência por parte da consumidora dentro do período de sete dias previsto no art. 49 do CDC, razão pela qual absolutamente indevida a cobrança de quaisquer valores pela Recorrente (inclusive a título de multa rescisória), razão pela qual devida a reparação material comandada
in casu
.

5. Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo pela sua ocorrência, diante dos embaraços criados pela ré para que a autora exercesse direito previsto expressamente no CDC. A conduta da ré impôs à autora perda de tempo livre nas tentativas infrutíferas de resolução na esfera administrativa. Ademais, o aspecto pedagógico do instituto determina a procedência dos pedidos autorais.

6. O montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à flagrante inobservância do direito de arrependimento exercido pelo consumidor na hipótese), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)